Tribunal: STF
Processo: Rcl 90735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0016060-79.2015.8.19.0208), que teria violado a autoridade da medida cautelar referendada por esta CORTE nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/02/2024.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente reclamação é interposta em face dos acórdãos abaixo proferidos, constante de fls. 660/669 e fls. 684/687 proferidas na apelação 0016060-79.2015.8.19.0208, em trâmite na 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os quais deixam de observar a liminar proferida na ADPF 1.090/RJ (rito dos precatórios em favor da CEDAE), já referendada pelo Pleno do STF.
[...]
Desta forma, por força de comando expresso desta Corte Suprema do país encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais.
 Assim, o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, se aplica perfeitamente ao caso em julgamento pelo juízo reclamado, sendo descabido o prosseguimento do feito.
[...]
Ou seja, não obstante o decidido no julgamento da ADPF 1.090/RJ em que restou assentada a submissão da CEDAE, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, o juízo reclamado negou a aplicabilidade da liminar com o levantamento dos valores bloqueados a favor da reclamante. 
Ante o exposto, entende a CEDAE pela necessidade de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja respeitado o entendimento deste e. STF exarado na ADPF nº 1.090/RJ, determinado o levantamento dos valores bloqueados a seu favor até o julgamento definitivo da arguição por esta Corte.”

Ao final, no mérito, requer a cassação da “decisão impugnada, determinando-se que outra seja proferida com o devido levantamento dos valores penhorados a favor da reclamante, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, III do CPC.”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 1.090-MC-Ref, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, cujo acórdão restou assim ementado:

“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) 
II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 
III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV - Concessão de medida cautelar referendada.”

Da análise dos autos, verifica-se que a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ não determinou o levantamento, em favor do ora Reclamante, dos valores bloqueados em sua conta, pelos seguintes fundamentos:

“O acórdão, em observância à medida liminar concedida na ADPF 1090, suspendeu os efeitos da sentença que autorizava a liberação dos valores penhorados em conta da CEDAE e atualmente depositados em conta judicial, até o julgamento do mérito da arguição pelo Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, o acórdão não se manifestou quanto ao pedido de devolução desses valores para a conta da CEDAE, o que caracteriza omissão, que ora se supre. 
A liminar da ADPF 1090 — referendada pelo Pleno do STF — determinou, de forma expressa, a suspensão, até o julgamento do mérito, dos efeitos de medidas executórias contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores das contas bancárias da empresa, em desacordo com o regime do art. 100 da Constituição Federal, e ordenou (i) a imediata liberação dos valores ou (ii) a devolução/desbloqueio dos recursos para a conta bancária da estatal, quando ainda não repassados aos beneficiários.
Conforme se verifica dos autos (index 446; 455), os valores foram bloqueados na conta da Embargante e encontram-se depositados em conta judicial à disposição do Embargado.
Assim, considerando que os valores já estão sob disponibilidade do Embargado, com repasse por meio de depósito em conta judicial, ainda que não tenha sido expedido mandado de pagamento para a totalidade, não se aplica, no caso concreto, a parte da liminar da referida ADPF que determina a devolução dessas quantias. Ademais, conforme mandado de pagamento (index 450), parte do valor da condenação já foi efetivamente repassado ao Embargado.
Registra-se que a ação foi proposta em 2015 e a fase de cumprimento de sentença teve início em 2021. Não obstante a condenação ter transitado em julgado em 2021, o Embargado ainda não recebeu o montante devido. Determinar a devolução dos valores, nesse quadro, poderia postergar ainda mais o pagamento ao Embargado, em afronta ao princípio da celeridade processual.
Em tais condições, VOTO no sentido de CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (eDoc. 3, fls. 3/4).

Ao apreciar a ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o Plenário da CORTE, em juízo de cognição sumária e não exauriente, referendou a medida liminar anteriormente concedida pelo Relator, assentando haver demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, ora Reclamante, preenche os requisitos exigidos para usufruir da prerrogativa processual de submissão ao regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal.
Assim, o Juízo reclamado, ao não determinar a “devolução/desbloqueio dos recursos para a conta bancária da estatal, quando ainda não repassados aos beneficiário”, restituindo o valor em benefício da Reclamante, ofendeu o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0016060-79.2015.8.19.0208), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente